Tribunal: TJPA
Processo: 0805413-62.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0805413-62.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: BENEDITO VIANA PAES

REQUERIDO: VARA UNICA DO ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR SE MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – IMPROVIMENTO – REVISÃO QUE NÃO SE PRESTA A REAPRECIAÇÃO DE TESES AMPLAMENTE DISCUTIDAS E ANALISADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PERANTE O STJ – HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS – VEDAÇÃO REGIMENTAL À REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR QUANDO A AÇÃO OU RECURSO NÃO OBSERVAR AS HIPÓTESES DE CABIMENTO.
- AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
BENEDITO VIANA PAES
(
ID – 6632462
), inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou seguimento à Revisão Criminal ajuizada por considerá-la manifestamente incabível (
ID 6610874
).

Em suas razões, aduz o agravante que a decisão monocrática cerceou seu direito de defesa, não tendo observado o princípio da colegialidade, arguindo que o mérito da ação autônoma de impugnação trata de teses afetas ao reconhecimento fotográfico do suspeito, em contrariedade a decisões do Superior Tribunal de Justiça, bem como, referentes ao erro na realização de dosimetria da pena.

Requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, a fim de que a revisão seja levada a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal, pugnando outrossim, que seja garantido ao recorrente a possibilidade de realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De plano, insta ressaltar que o pleito de realização de sustentação oral formulado pelo recorrente esbarra na vedação insculpida no art. 140, § 11, inciso IV do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça, segundo o qual:

Art. 140.
Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

IV – agravo regimental;

Em razão do exposto, o pleito deve ser indeferido.

No mesmo sentido, não há que se falar na alegada violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a norma regimental autoriza ao relator o julgamento monocrático da ação ou recurso manifestamente incabível, conforme preceitua o art. 133, inciso X do Regimento Interno
[1]
, não havendo no
decisum
por mim proferido qualquer incursão no
meritum causae
da Revisão Criminal proposta, limitando-se o julgado na aferição das hipóteses de cabimento, as quais não foram observadas pelo revisionando, ora recorrente. Sobre a questão, colaciono o elucidativo julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Não obstante os argumentos do agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação ora sob análise, extrai-se da inicial da Revisão Criminal (
ID – 5379819
), proposta em 15/06/2021, que o agravante alegou a irregularidade no reconhecimento pessoal feito em juízo fora dos termos do art. 226, do CPP, motivo pelo qual, foi requerida a absolvição do revisionando por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Alternativamente, suscitou a ocorrência de erro técnico e injustiça na aplicação da pena, pleiteando por seu redimensionamento, argumentos que não foram analisados, uma vez que, por meio da decisão monocrática recorrida, foi negado seguimento a ação revisional por ser manifestamente incabível.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada (
ID – 6610874
), a saber:

“(...)

Da leitura da peça revisional, constata-se que o pleito do requerente não se enquadra a hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP, não merecendo ser conhecida. Explico.

O pleito do revisionando, conforme se viu, cinge-se na suposta necessidade de sua absolvição, considerando que a prova da autoria delitiva consistiu unicamente no reconhecimento fotográfico do réu pelas testemunhas, sem que tenham sido observados os procedimentos do art. 226 do CPP, pugnando, alternativamente, pelo redimensionamento da reprimenda ante a alegada avaliação equivocada dos vetores do art. 59 do CPB pelo juízo sentenciante, o que culminou com a fixação das panas imputadas ao demandante em seu patamar máximo.

De plano, evidencia-se que
a mera pretensão de reavaliação das provas obtidas no curso da instrução, além da modificação do entendimento firmado pelo julgador por ocasião da prolação da sentença não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional
, especialmente, quando os argumentos trazidos à baila repetem as razões que foram amplamente debatidas em sede de julgamento de recurso de apelação por esta instância
ad quem
, constando nas razões do v. Acórdão n.: 147.471, sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, que: “(...)
a conduta do acusado foi claramente desvendada pela instrução probatória, momento em que as testemunhas de acusação, dentre elas as testemunhas oculares, que eram filhas e esposa da vítima, foram uníssonas em afirmar que o Réu estava dentre os autores do ilícito
(...)”, não havendo que se falar, portanto, na inexistência de prova suficiente da autoria delitiva. Sobre a questão, vejamos a integra do julgado colegiado,
in verbis
:

(...)

Demais disso, observa-se que a dosimetria da pena imposta ao revisionando também já foi exaustivamente discutida, tendo sido a sua reprimenda definitiva redimensionada de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial n. 977.588-PA, sob relatoria do Exmo. Ministro Jorge Mussi, cuja ementa passo a transcrever,
in verbis
:

(...)

Ressalta-se que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
, sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas tanto na sentença condenatória, quanto nos recursos interpostos perante esta Corte de Justiça e junto ao Colendo Tribunal Superior
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

(...)

Portanto, uma vez que a pretensão do requerente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se
imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso X[1] do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
nego seguimento a presente revisão criminal por ser manifestamente incabível,
nos termos da fundamentação.”

Como se vê, tal decisão se baseou no fato de que as razões trazidas a apreciação por meio do ajuizamento da Ação Revisional já haviam sido amplamente discutidas no julgamento da Apelação distribuída sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, dando origem ao Acórdão n.: 147.471, bem como no Agravo Regimental em Recurso Especial n. 977.588-PA, sob relatoria do Exmo. Ministro Jorge Mussi, não se prestando a ação de impugnação para a reiteração de pleitos já analisados e julgados. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – Insurgência contra indeferimento liminar da Revisão Criminal – Decisão mantida – Ausentes os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal – Pedido que não encontra guarida e que já foi amplamente rebatido. Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo Regimental Criminal 0026530-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Pleito de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal – Impossibilidade – Pretensão de rediscussão de prova, o que é vedado em sede revisional – Ausência dos requisitos do art. 621 do CPP – Tese defensiva que foi suficientemente analisada e repelida nas instâncias ordinárias - Indeferimento liminar, nos termos do art. 168, §3º, do RITJ.

(TJSP; Revisão Criminal 2159078-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal; Foro de Avaré - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 22/03/2022